Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E COMPROMISSO ARBITRAL. REJEITADAS. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RETENÇÃO DE 23% DAS PARCELAS PAGAS E TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. PARCELAMENTO. NÃO APLICÁVEL.SÚMULA 543 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A determinação de emenda à inicial, devidamente cumprida pelos autores, atendeu à inclusão no polo ativo do segundo compromissário contratante. Litisconsórcio ativo necessário devidamente regularizado. Rejeitou-se a preliminar.
2. A cláusula compromissória arbitral firmada no instrumento particular de compromisso de compra e venda não preenche os requisitos exigidos pela lei, diante da ausência de assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Ademais, a simples propositura da demanda por iniciativa do consumidor é suficiente para demonstrar que não houve a ratificação da cláusula compromissória, conforme precedentes do c. STJ.
3. Deixo de conhecer da insurgência quanto à comissão de corretagem porquanto a matéria sequer consta dos pedidos iniciais e não integra as razões da r. sentença combatida.
4. Quanto à retenção, devida em virtude da desistência dos adquirentes, o percentual de 10% sobre o valor pago se mostra suficiente para fazer frente às intercorrências advindas do distrato. Precedentes.
5. A taxa de fruição é abusiva porque não traz menção a quais valores serviriam de base de cálculo, tornando inviável a devolução de qualquer valor ao consumidor na hipótese de distrato. Para além, não há documento comprobatório da entrega do lote ou a imissão na posse do requente.
6. Não há que se falar em parcelamento dos valores a serem restituídos, em razão da publicação da nova lei do distrato (Lei 13.786/2018), que somente produzirá efeitos para os contratos firmados após sua entrada em vigor, razão pela qual o quantum a ser devolvido deve seguir a orientação dada pelo enunciado 543 do c. STJ.
7. Não configura litigância de má-fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é garantido constitucionalmente.
8. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.